Tribunal: STF
Processo: ARE 1299349
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO PELA EXEQUENTE DE ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO NA DECISÃO EXECUTADA. OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não é possível a alteração do índice de correção monetária expressamente consignado na decisão exequenda, sob pena de violação da coisa julgada, motivo pelo qual a manutenção do acolhimento da impugnação, em decorrência do excesso de execução, é medida que se impõe. 2. É cabível a majoração da verba honorária, em grau recursal, na hipótese do recurso restar desprovido, conforme prescreve o artigo 85, §11, do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 31, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 11 e o § 2º do 489 do Código de Processo Civil e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339) e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, vol. 5).
    No agravo, a agravante salienta que, “nos termos da Súmula 282 do STF, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’ Como se comprova, pelo texto da citada súmula, esta diz que só inadmissível se não ventilada, não dita, não demonstrada na decisão recorrida a questão federal. O que não ocorre no presente caso, vez que foi devidamente demonstrado” (fls. 14-15, vol. 5).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para admitir Recurso Extraordinário e reformar ou cassar as decisões recorridas no sentido de cassar o acórdão e julgar procedentes os pedidos da inicial requerendo ainda a condenação do Recorrido em outros honorários sucumbenciais específicos deste recurso além daqueles do processo original em valores razoáveis” (fl. 16, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.
    5. Em 10.3.2020, o então Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “Alegam os recorrentes contrariedade aos artigos 11, 489, §2°, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX da Constituição Federal. Recorrente beneficiário da gratuidade da Justiça (mov. 22). Sem contrarrazões (mov. 51) (…)
    O Recurso Extraordinário não é sede própria para discussão de contrariedade a dispositivo infraconstitucional, por se tratar de matéria da competência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, nos termos do artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 
    Em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (AI n. 791.292/PE, Tema 339), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nessa parte, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 282 do STF e demais fundamentos” (fls. 3-4, vol. 5).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    6. Como salientado na decisão agravada, a análise de contrariedade à lei federal escapa à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário, mas de recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora